Tribunal: TJDFT
Processo: 0702118-40.2022.8.07.0009
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702118-40.2022.8.07.0009 RECORRENTE: FRANCISCO JOSÉ DOS SANTOS FILHO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO TENTADO. NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNCIA. DECISÃO DOS JURADOS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. PROVA SUFICIENTE PARA AMPARAR O JULGAMENTO DO CONSELHO DE SENTENÇA. ERRO/INJUSTIÇA NA APLICAÇÃO DA PENA. NÃO VERIFICADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Nos casos de processos submetidos ao Tribunal do Júri, o julgamento da apelação está adstrito aos fundamentos e motivos invocados pelo recorrente no termo recursal. 2. Considerando que é o termo que delimita os fundamentos do apelo, reputa-se necessário conhecer do recurso defensivo abordando apenas as matérias relativas às alíneas indicadas pela Defesa no ato de interposição do recurso. 3. A eventual nulidade que ocorra após a pronúncia deve ser alegada imediatamente após o anúncio do julgamento e a apresentação das partes, ou, caso a sessão já esteja em curso, logo que ocorra, sob pena de preclusão. Se não houver qualquer contestação na ata de julgamento do plenário do júri, não é cabível a alegação de suposta nulidade levantada apenas na apelação, sem comprovação real de prejuízo. 4. De acordo com o Código de Processo Penal, no artigo 593, inciso III, alínea “d”, é permitido anular o julgamento realizado pelo Tribunal do Júri somente se a decisão dos jurados for considerada arbitrária, sem base no conjunto de provas apresentadas no processo. Dessa forma, os jurados têm a liberdade de escolher entre as diferentes versões plausíveis apresentadas, mesmo que uma versão não escolhida possa ser igualmente defendida. Isso porque o julgamento pelo Júri é pautado por princípios específicos e pela soberania dos veredictos. 5. Se na análise no caderno processual foi constatada a presença de elementos que embasam a decisão dos jurados, torna-se improcedente a alegação de contrariedade às provas do processo. 6. A falta de antecedentes criminais do réu não está prevista como circunstância atenuante no rol do artigo 65 do Código Penal, e tampouco pode ser considerada como fator relevante para ser aproveitada como atenuante inominada do artigo 66 do Código Penal. Assim, diante da ausência de qualquer circunstância atenuante, não há base para o pedido de redução da pena-base abaixo do mínimo legal, já que, conforme a Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça, o pleito seria indeferido. 7. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sem indicar qualquer dispositivo legal violado, o recorrente requer a absolvição dos crimes de homicídio e a desclassificação para o delito de lesão corporal quanto à vítima Felipe, bem como a desclassificação para o delito de disparo em via pública quanto à vítima Marcos. Aponta a superação do enunciado 231 da Súmula do STJ e a possibilidade de aplicação da pena aquém do mínimo legal. Sustenta que não foi considerada a atenuante de primariedade do réu. Defende, ainda, a possibilidade de cumprimento de pena em regime inicial diverso do fechado. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido, porque não cuidou a parte recorrente de indicar, com a clareza e precisão necessárias, o permissivo constitucional em que fundamenta sua irresignação. Já decidiu o STJ que incide a Súmula 284/STF quando não houver a indicação do permissivo constitucional autorizador do recurso especial, nem constar das razões recursais a demonstração do cabimento do recurso interposto. (AgRg no AREsp n. 2.436.260/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 6/2/2024, DJe de 14/2/2024). Ademais, o fato de a parte deixar de indicar qualquer dispositivo legal federal violado atrai, por analogia, a incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal no sentido de que “a não indicação no recurso especial do normativo supostamente violado reflete carência de argumentação e conduz ao não conhecimento do recurso, pois não permite a exata compreensão da controvérsia. Incidência da Súmula 284/STF” (AgInt no REsp n. 2.051.285/PB, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 29/2/2024). Ainda que tal óbice fosse superado, rever a conclusão a que chegou o acórdão combatido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015